Tribunal: TJDFT
Processo: 0732565-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA DE PATRIMÔNIO CONJUGAL. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DE AMBAS AS PARTES. ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo cônjuge virago contra decisão que, nos autos de liquidação provisória de sentença, dentre outras providências, determinou, para fins de partilha do patrimônio conjugal, o levantamento do sigilo bancário das contas vinculadas a ambas as partes, bem assim “das empresas descritas no título judicial”, na data da separação de fato do ex-casal, a saber, outubro de 2011.
2. A controvérsia recursal limita-se, portanto, a verificar se o título judicial liquidando autoriza o levantamento do sigilo bancário de ambas as partes, para fins de partilha do patrimônio do ex-casal, ou se tal medida se restringe às informações financeiras do cônjuge varão e das pessoas jurídicas pertencentes aos antigos consortes.
3. O art. 509, § 4o, do CPC, estabelece que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. Para desate da controvérsia, portanto, afigura-se imprescindível a análise aprofundada do título judicial liquidando, a saber, da r. sentença proferida na fase de conhecimento e dos Acórdãos ns. 1293768 e 1315626, ambos prolatados por esta douta 2a Turma Cível.
4. Em análise da sentença proferida na fase de conhecimento (ID origem 84112433), verifica-se que foi determinada a partilha do patrimônio do ex-casal, observando-se, para tanto, a data de sua separação de fato.
5. Ao apreciar os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, esta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1293768, de Relatoria do eminente Des. César Loyola, foi clara ao assentar a possibilidade de “rastreamento das contas do casal”, concluindo pela viabilidade de “complementação da sentença para incluir a partilha de eventuais saldos existentes nas contas bancárias e aplicações das partes e empresas que compõem seu patrimônio, na data da separação de fato do casal” (ID 30102839, p. 8). Veja que o título judicial não delimita que o levantamento do sigilo bancário se restrinja às contas de titularidade de uma ou de outra parte, fazendo referência, em verdade, à possibilidade de rastreio das contas do “casal”, para fins de partilha de eventuais saldos existentes na contas bancárias e aplicações financeiras “das partes”.
6. A reforçar essa constatação, cumpre assentar que, quando do julgamento de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o Acórdão n. 1293768, esta douta 2a Turma Cível, dessa vez por meio do Acórdão n. 1315626, reiterou que, “com a fixação do termo final da convivência marital, deverá ser apurado, além do resultado das empresas, o valor dos ativos que cada uma das partes mantinha em suas contas e aplicações, bem como eventuais dívidas, para fins de partilha e meação” (ID 30102840, p. 3).
7. Assim, é certo que o título judicial objeto de liquidação na origem foi claro e assertivo, em mais de uma oportunidade, ao pontuar que, para partilha do patrimônio conjugal, deve ser apurado “o valor dos ativos que cada uma das partes mantinha em suas contas e aplicações, bem como eventuais dívidas” (ID 30102840, p. 3), e não apenas um dos consortes, como defendido pela agravante.
8. A par de tal quadro, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao determinar a apuração dos ativos que cada um dos ex-consortes mantinha, à época da separação de fato, em suas contas bancárias e aplicações, bem assim de eventuais dívidas, para fins de partilha e de meação. O ato judicial recorrido, portanto, observa estritamente a determinação contida no título judicial liquidando, não havendo, pois, falar em violação ao art. 509, § 4o, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.